Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXECUTADO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EXTINÇÃO. SUSPENSÃO. IRDR 17. HOMOLOGADA DESISTÊNCIA.
I – Não há óbice à análise do pedido do credor de extinção da execução fundamentado no art. 775, caput, do CPC, durante a suspensão determinada no IRDR 17, porque não há razoabilidade em manter sobrestado processo executivo em relação ao qual o credor deixa patente que não tem interesse em prosseguir, art. 8o do CPC, e cuja desistência, na espécie, é seu direito potestativo, pois a inicial nem sequer foi recebida. Homologada a desistência da execução e extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. VIII c/c o art. 775, caput, ambos do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.